Tribunal: TJDFT
Processo: 0701008-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0701008-96.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ERASMO BRUNO DE OLIVEIRA SOUZA AGRAVADO: UNIMED MONTES CLAROS COOPERATIVA TRABALHO MEDICO LTDA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ============= DECISÃO ================== Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por ERASMO BRUNO DE OLIVEIRA SOUZA contra a r. decisão (ID 42760493 - Pág. 59) proferida pelo d. Juízo da Vara Cível do Guará que, nos autos da ação de obrigação de fazer no 0700267-14.2023.8.07.0014 ajuizada em desfavor de UNIMED MONTES CLAROS COOPERATIVA TRABALHO MÉDICO LTDA, indeferiu a tutela provisória de urgência requerida pelo agravante, ao argumento de que haveria a necessidade de dilação probatória a fim de se comprovar o direito material alegado pelo recorrente. Em suas razões recursais o agravante sustenta, em síntese, ter sido diagnosticado com “alodínea interomoplata e dor progressiva em tratamento clínico e com confirmação clínica de mielopatia torácica, evoluindo com piora clínica, associada a sinais disautonômicos em MMII, sugerindo comprometimento medular além da disfunção radicular e estenose por compressão tumoral a nível T6-T7-T8 sugestivo de cisto heterogenio com 31mm de extensão, com importante compressão medular e pequena extensão extra foraminal.” Afirma, assim, consoante relatório médico acostado aos autos, que a doença poderá evoluir com déficit neurológico, lesão de dura máter (fístula) e inclusive paraplegia, motivo pelo qual o médico assistente solicitou a cirurgia. Assevera, no entanto, que os 9 (nove) procedimentos cirúrgicos e os 11 (onze) materiais solicitados pelo médico assistente, relativos à cirurgia de urgência, foram indeferidos, ante a discordância apresentada pelo médico representante da operadora e o médico que assiste o agravante, indicando, portanto, a necessidade da realização de junta médica, conforme Resolução Normativa no 424/2017, da Agência Nacional de Saúde. Alerta que a Resolução Normativa no 424/2017 da ANS veda, em seu artigo 3o, inciso I, a realização de Junta Médica em situações de urgência ou emergência. Nesse sentido, ressalta que a junta médica foi realizada e o médico desempatador, Dr. Rogerio Xavier do Nascimento CRM 78747, concluiu pela liberação de apenas 1 (um) procedimento, dos 9 (nove) solicitados, além de ter deferido parcialmente os materiais necessários para realização da cirurgia. Alega, ainda, que a demora na cirurgia poderá gerar graves consequências à sua saúde. Colaciona, assim, entendimentos desta eg. Corte de Justiça, os quais amparam o direito pleiteado. Busca, em sede de liminar, o deferimento da tutela antecipada recursal a fim de que se revogue a r. decisão agravada, determinando que a parte agravada autorize, imediatamente, os procedimentos cirúrgicos, conforme relatório médico acostados aos autos (ID 146754347), no prazo de 02 (dois) dias úteis, sob pena de multa diária. No mérito, requer o provimento do presente recurso para reformar a r. decisão agravada e confirmada a liminar pleiteada. Preparo regular ao ID 42760494 - Pág. 2. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil[1], ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC[2]). Na hipótese dos autos, verifica-se que a pretensão liminar buscada pela agravante atende aos aludidos pressupostos. Cumpre destacar, de início, que a relação jurídico-material que envolve as partes demandantes submete-se ao regramento do Código de Defesa do Consumidor, porquanto diz respeito a contrato de plano de saúde. Nesse sentido, o colendo Superior Tribunal de Justiça, nos termos da Súmula 608, pacificou o entendimento de que: "Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão". Observa-se, nos autos originários, tratar-se de ação de obrigação de fazer em que a parte autora, ora agravante, requereu, liminarmente, que a operadora de saúde agravada fosse compelida a cobrir, integralmente, todos os custos necessários à realização do procedimento cirúrgico indicado pelo médico assistente. Assim, o d. Juízo a quo indeferiu o pleito do agravante nos seguintes termos: (decisão ID 14687900, autos de origem) ERASMO BRUNO DE OLIVEIRA SOUZA exercitou direito de ação perante este Juízo em desfavor de UNIMED MONTES CLAROS COOPERATIVA TRABALHO MÉDICO LTDA. mediante manejo de processo de conhecimento, com vistas a obter obrigação de fazer e indenização por danos morais, em que deduziu pedido de tutela provisória de urgência, "obrigando a Requerida a fornecer, imediatamente, a cirurgia de urgência – procedimentos cirúrgicos e todas os materiais prescritos pelo médico assistente, sob pena de multa diária, a ser determinada por Vossa Excelência" (ID: 146752693, p. 15, item "VIII", subitem "1"). Em síntese, a parte autora ser beneficiária de plano de saúde operado pela parte ré e, em virtude de moléstia que a acomete, foi-lhe prescrito procedimento cirúrgico por profissional especialista, o qual restou negado em virtude de parecer produzido por junta médica, motivo por que, após tecer arrazoado jurídico sobre o tema, intenta a tutela em destaque. Com a inicial vieram os documentos de ID: 146752694 a ID: 146754354, incluindo guia adimplida de recolhimento das custas de ingresso. É o bastante relatório. Fundamento e decido. De partida, ressalto que a apreciação liminar da tutela provisória pleiteada pela parte autora presta reverência à técnica da cognição sumária, isto é, a “cognição superficial que se realiza em relação ao objeto cognoscível constante de um processo”, traduzindo a ideia de “limitação da profundidade da análise”. (WATANABE, Kazuo. Da cognição no processo civil. 2. ed. at. Campinas: Bookseller, 2000. p. 121). A tutela provisória de urgência, antecipada ou cautelar, somente será concedida quando houver elementos de prova nos autos, que revelem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, cabeça, do CPC/2015). Para isso, o juiz pode exigir caução, real ou fidejussória, providência dispensável na hipótese em que a parte não a puder oferecer por falta de recursos financeiros (art. 300, § 1.o, do CPC/2015), o que se refletirá na necessidade, ou não, da realização de justificação prévia (art. 300, § 2.o, do CPC/2015). Além disso, a tutela provisória de urgência não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3.o, do CPC/2015), tratando-se de um requisito negativo. Por sua vez, em se tratando de tutela provisória de evidência, esta também dependerá da plausibilidade (ou verossimilhança) do direito alegado em juízo, mas independe do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, desde que se verifiquem as seguintes condições legais previstas no art. 311, do CPC/2015, de modo não cumulativo: ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte (inciso I); as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante (inciso II); se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa (inciso III); e a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável (inciso IV). Nas hipóteses previstas nos incisos II e III o juiz poderá decidir liminarmente, ou seja, independentemente de audiência da parte contrária (art. 311, do CPC/2015). No caso dos autos, não estou convencido da probabilidade do direito material alegado, ante a recusa pautada por relatório produzido por junta médica oficial (ID: 146754349), fato que impõe a formação do contraditório e da ampla defesa, em cognição judicial plena e exauriente, sujeitando-se, ademais, à dilação probatória. Sobre o tema, impõe-se destacar que, "na hipótese, a autora foi submetida à junta médica, e, portanto, seu caso foi analisado por outros especialistas, que concluíram pela desnecessidade de todos os materiais solicitados pelo médico assistente da agravante para a realização do procedimento cirúrgico, de modo que a eventual incorreção demanda a realização de prova pericial." (TJDFT. Acórdão 1625866, 07221058920228070000, Relatora: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6.a Turma Cível, data de julgamento: 5/10/2022, publicado no DJe: 28/10/2022. Sem p. cadastrada). Confira-se nesse sentido o r. acórdão-paradigma do eg. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. CIRURGIA. DIVERGÊNCIA TÉCNICO-ASSISTENCIAL. RESOLUÇÃO NORMATIVA No 424/2017. JUNTA MÉDICA. PARECER NEGATIVO. URGÊNCIA. NÃO COMPROVADA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSÁRIA. MULTA. VALOR. ANÁLISE PREJUDICADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. No caso em análise, a parte agravante intenta a concessão da antecipação da tutela recursal para que a agravada seja obrigada a autorizar e custear integralmente o tratamento cirúrgico. 2. A Resolução Normativa n.° 424/2017 dispõe sobre os critérios para realização de junta médica sobre o procedimento requerido. Realizada Junta Médica que não fora impugnada pela parte agravante, o parecer foi negativo para o custeio da cirurgia. 3. Em princípio, legítima a recusa da cobertura pelo plano de saúde, portanto, pelo menos em sede de cognição sumária, não é possível obrigar o plano de saúde a autorizar e custear a cirurgia pretendida liminarmente, sendo necessária maior dilação probatória para dirimir a controvérsia. 4. Ademais, ausente a comprovação de qualquer urgência ou emergência capaz de justificar a excepcionalidade legal do artigo 35-C da Lei n.o 9.656/98. 5. Suspensa a obrigação de cobertura, prejudicada a análise quanto o valor da multa estabelecida. 6. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. (Acórdão 1336727, 07517486320208070000, Relator: RÔMULO DE ARAÚJO MENDES, 1.a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2021, publicado no DJe: 11/5/2021. Sem p. cadastrada). Ante as razões expostas, indefiro a tutela provisória de urgência. Daí a interposição do presente agravo de instrumento. Sabe-se que a Resolução Normativa no 424/2017, em seu art. 6o, dispõe sobre os critérios para realização de junta médica para dirimir divergência técnico-assistencial sobre procedimentos. Confira-se: Art. 6o As operadoras devem garantir, em situações de divergência técnico-assistencial sobre procedimento ou evento em saúde a ser coberto, a realização de junta médica ou odontológica, com vistas a solucionar referida divergência quanto ao procedimento indicado. § 1o A junta médica ou odontológica será formada por três profissionais, quais sejam, o assistente, o da operadora e o desempatador. § 2o O profissional assistente e o profissional da operadora poderão, em comum acordo e a qualquer momento, estabelecer a escolha do desempatador. § 3o O comum acordo na escolha do desempatador, previsto no § 2o, não desobriga a operadora do cumprimento das demais exigências para a realização da junta médica ou odontológica. § 4o O parecer do desempatador será acatado para fins de cobertura. § 5o A operadora deverá garantir profissional apto a realizar o procedimento nos termos indicados no parecer técnico conclusivo da junta. (Grifou-se) Contudo, deve-se ressaltar que o art. 3o, inciso I[3], da referida resolução normativa alerta não se admitir a realização de junta médica ou odontológica nos casos de urgência ou emergência. Da leitura dos autos de origem, observa-se que a parte agravante é acometida com “alodínea interomoplata e dor progressiva em tratamento clínico e com confirmação clínica de mielopatia torácica, evoluindo com piora clínica, associada a sinais disautonômicos em MMII, sugerindo comprometimento medular além da disfunção radicular e estenose por compressão tumoral.” (relatório médico de ID 146754347, dos autos de origem). Nesse sentido, o médico assistente solicitou cirurgia de urgência, uma vez que a doença que acomete o agravante poderá “evoluir com DÉFICIT NEUROLÓGICO, lesão de dura máter (fístula) e inclusive paraplegia (pois é lesão que comprime medula torácica).” Ressalta-se, outrossim, que o médico o qual assiste o agravante, quando da finalização da junta médica, alertou que “não é possível realizar a cirurgia uma vez que o convênio Unimed negou praticamente toda a cirurgia, tanto códigos quanto material especial (OPME), impossível realizar a cirurgia com êxito dessa forma.” (ID 146754350). Sabe-se que a jurisprudência tem entendido que o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de terapêutica indicada pelo médico assistente. Ademais, observa-se que, no caso dos autos, há receio de dano que decorre do próprio relatório médico, o qual demonstra que, se não realizada a cirurgia, o agravante sofre risco de paraplegia. Por oportuno destacar que, na hipótese, reconhece-se o perigo da demora, visto que a solicitação médica demonstrou a urgência do procedimento. Nesse sentido, aliás, é o entendimento desta eg. Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PLANOS DE SAÚDE. HEMAMGIOMA DO CORPO VERTEBRAL. CIRURGIA. RECUSA. JUNTA MÉDICA. OPINIÃO CONTRÁRIA. MULTA DIÁRIA. PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO. 1 - O opinativo da Junta Médica constituída pela própria operadora do plano de saúde, em sentido contrário ao parecer médico que recomendou a adoção de procedimento cirúrgico com urgência, não é suficiente para afastar a probabilidade do direito invocado pela segurada, que postula tratamento médico coberto pela sua apólice. 2 - O valor da multa diária pelo descumprimento da determinação judicial (astreintes) deve obedecer aos critérios da proporcionalidade e razoabilidade e, ao mesmo tempo, representar efetiva coerção ao destinatário, sob pena de ineficácia do instituto. No caso, foi mantido o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de descumprimento, limitado ao total de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais). 3 - Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1263853, 07236129020198070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2020, publicado no DJE: 28/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDO NA ORIGEM. CIRURGIA NA COLUNA VERTEBRAL. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE DOIS PROCEDIMENTOS. CARÁTER URGENTE. ANÁLISE DE JUNTA MÉDICA DA SEGURADORA. AUTORIZAÇÃO PARCIAL. PREVALÊNCIA DO LAUDO EMITIDO PELO MÉDICO DA AGRAVANTE. CONSTATAÇÃO DAS EXIGÊNCIAS DO ART. 300, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. No caso dos autos, requer a autora/agravante a Tutela de Urgência para compelir a ré/agravada a custear procedimento cirúrgico indispensável à recorrente. 3. A operadora agravada se submete aos regramentos dispostos na Lei n. 9.656/1998, a qual dispõe acerca dos planos e seguros privados de assistência à saúde e estabelece, em seu art. 35-C, inciso I, que é obrigatória a cobertura do atendimento nos casos de emergência, "como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente". 4. No caso em exame, há declaração do médico o qual acompanha a recorrente no sentido de indicar que ela corre riscos consideráveis de ter lesões permanentes e irreparáveis, caso não seja submetida ao procedimento cirúrgico do qual necessita. Cumpre registrar, também, que, em que pese o caso autoral tenha passado por avaliação de junta médica da operadora ré, deve ser privilegiada, entretanto, a manifestação do médico que acompanha com proximidade o caso da agravante, sendo ele conhecedor dos detalhes e de suas peculiaridades. Tal preponderância dessa manifestação do profissional que acompanha a recorrente guarda relação direta com a própria disposição do mencionado art. 35-C, inciso I, da Lei n. 9.656/1998. (...) (Acórdão 1393361, 07308067320218070000, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2021, publicado no DJE: 1/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se) Desse modo, verifica-se urgência em relação à cirurgia solicitada pelo profissional de saúde, motivo pelo qual a parte agravada dever autorizar, imediatamente, os procedimentos cirúrgicos, conforme relatório médico acostado aos autos. Diante do exposto, DEFERE-SE A TUTELA DE URGÊNCIA para determinar que a agravada autorize a realização da cirurgia do agravante, com todos os materiais e procedimentos solicitados por seu médico assistente, mencionados na solicitação de cirurgia do ID 146754347, dos autos de origem, no prazo de 5 dias úteis da intimação, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada, por ora, à R$ 60.000,00. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Intime-se o agravado, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília/DF, 18 de janeiro de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [2] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. [3] Art. 3o Não se admite a realização de junta médica ou odontológica nas seguintes situações: I - urgência ou emergência;